Tribunal: STF
Processo: ARE 1387982
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que possui a seguinte ementa (eDOC 3, p. 26):



    “SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE IRPF INCIDENTE SOBRE O AUXÍLIO-MORADIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECURSOS DO ERJ E DO AUTOR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 37 DO AVISO CONJUNTO COJES 15/2017 AOS VALORES NOMINAIS E HISTÓRICOS. CONTAGEM DO JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 188 DO STJ. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS DE FORMA RETROATIVA A CONTAR DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECUROS, PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO ERJ E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa “ao art. 1º do decreto nº 20.910/1932 c/c lei estadual do estado do rio de janeiro nº 958/1983 c/c art. 189, do CC c/c art. 1º-f da lei 9.494/1997, bem como pelo julgamento proferido pela Corte Superior no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE” (eDOC 4, p. 4).



    Nas razões recursais, também argumenta-se que “o prazo prescricional começa a fluir na data em que o Recorrente tomou conhecimento da ilicitude, isto é, na vigência da lei Estadual n° 7.809/17.”



    O terceiro Vice-Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, em razão ao que decidido no Tema 810 da repercussão geral e, em relação as demais alegações, não admitiu por entender que a matéria foi decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente, bem como pela ausência de fundação de forma adequada (eDOC 7).



    É o relatório. Decido. 



    De início, observo o prejuízo em relação a argumentação envolvendo a aplicação do Tema 810 da repercussão geral, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem. Nesse sentido, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).  



    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    É que, verificada a ausência, nas razões recursais, da indicação expressa do dispositivo da Constituição Federal tido por violado, resta aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, 2ª Turma, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, 2ª Turma, de relatoria do Min. Ayres Britto, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, 1ª Turma, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, 1ª Turma, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Além disso, ainda que superado esse óbice, o recorrente não colhe melhor sorte. É que para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante ao termo inicial da prescrição, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito processual civil. 3. Discussão acerca da prescrição de ação reparatória. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de demonstração da divergência entre órgãos julgadores desta Corte. 7. Não cabimento dos embargos de divergência. 8. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.320.622-AgR-segundo-ED-EDv-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 18.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE GENITOR PORTADOR DE HANSENÍASE. POLÍTICA PÚBLICA ADOTADA NAS DÉCADAS DE 1920 E 1980. DISCUSSÃO SOBRE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem exija-se o reexame das provas dos autos (Súmula 279/STF) ou da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/32). 2. No caso, discute-se a prescrição do direito à reparação por danos morais decorrentes da internação compulsória que impediu a Recorrente do convívio de seu genitor, em virtude da política sanitária adotada entre as décadas de 1920 e 1980, sob a alegada violação de direitos humanos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1.268.960-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.11.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 661.922-AgR, de relatoria do Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 17.02.2012)



    “Agravo regimental. Agravo de instrumento. Trabalhista. Expurgos inflacionários na diferença de 40% sobre o FGTS. Prazo prescricional. Aplicação do princípio da actio nata e da Lei Complementar nº 110/01. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. 1. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (AI 657.028-AgR, de relatoria do Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 27.06.2008)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente